Tribunal: TRF3
Processo: 0000034-81.2018.4.03.6318
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 34o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000034-81.2018.4.03.6318
RELATOR:
34o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: MOACIR INOCENCIO TRISTAO
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA BEATRIZ JUNQUEIRA MUNHOZ - SP366796-A, PAMELA SALGADO STRADIOTTI - SP380103-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição do acórdão que negou provimento ao recurso do INSS.
A contradição residiria no fato de que o percentual da verba honorária foi fixado sobre o valor da condenação, inexistente nos presentes autos. Requer que seja sanada a contradição, fixando-se a base de cálculo dos honorários no valor atribuído à causa.
É o relatório.

V O T O

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração se for verificada obscuridade, omissão ou contradição na sentença, bem como para a correção de erro material. Contradição ocorre quando a fundamentação diz uma coisa e o dispositivo diz outra. Omissão é a não fundamentação sobre ponto mencionado no recurso. Obscuridade origina-se da ausência de clareza e exatidão na decisão, de tal monta que impossibilite o claro entendimento sobre as questões apreciadas.
Considerando que o recurso do INSS visava à cobrança, nos próprios autos, dos valores recebidos a título de tutela posteriormente cessada, o valor a ser considerada como sendo da condenação é o valor da tutela recebida. Não cabe, portanto, a fixação dos honorários no valor atribuído à causa.
Todavia, os embargos devem ser acolhidos em parte para esclarecer que os honorários incidirão sobre o valor recebido a título de tutela antecipada nestes autos.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração, em parte, para determinar que o percentual relativo aos honorários incidirá sobre o valor recebido a título de tutela antecipada nestes autos
É o voto.

E M E N T A
Ementa dispensada com fundamento no artigo 46 da Lei no 9.099/1995, combinado com o artigo 1o da Lei no 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, acolher, em parte, os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.